Tribunal: STF
Processo: RE 1485422
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual e pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão da Corte local está assim fundamentado:  



    “[...]



    II A acusação é de que, no dia 19 de setembro de 2019, por volta de 10hs30min, na Rua Daniel Cristina Honorato, em Limeira, nas dependências de entidade recreativa e imediações de estabelecimento de ensino, o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 141 porções de cocaína, pesando 89,9 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    É de ser dado provimento ao recurso da defesa, mas por diverso fundamento. 



    Os guardas municipais que efetuaram a prisão do apelante, quando ouvidos em juízo, informaram que receberam denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no Centro Comunitário e, em razão disso, para lá se dirigiram para averiguar tais denúncias. 



    Chegando ao local, acabaram efetuando a prisão do apelante, flagrando-o com aquelas porções de cocaína. Como se constata dessas declarações, os guardas civis municipais, extrapolando os limites de sua competência constitucional, realizaram atividades típicas da polícia judiciária. 



    Deve ser observado, de início, que a “segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida pelos seguintes órgãos: I- polícia federal, II- polícia rodoviária federal, III- polícia ferroviária federal, IV- polícias civis, V- polícia militar e bombeiros militares (artigo 144 caput da Constituição Federal). 



    Esse mesmo dispositivo constitucional assegurou em seu parágrafo 8º que ‘Os municípios poderão constituir guardas municipais destinados a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei’. 



    Portanto, a atuação dos guardas municipais, conforme estabeleceu a CF deve ser restrita à proteção dos bens e serviços municipais, não havendo previsão, portanto, de que podem exercer as funções de polícia. 



    Assim sendo, não podem os guardas municipais, extrapolar suas funções originárias, ou seja, proteção dos bens e serviços do município a que pertencem, e passem a exercer as de polícia judiciária, realizando diligências e efetuando prisões delas decorrentes. 



    Não se pode argumentar que a prisão realizada pelos guardas municipais se justificava pelo fato de tratar-se de crime de tráfico de entorpecentes, pois a situação de flagrante estaria caracterizada. É que, na hipótese dos autos, os guardas municipais, como já se disse, realizaram diligências e buscas para a constatação do fato. 



    É diferente a situação de um guarda municipal quando constatar alguém comercializando drogas, na qual é perfeitamente lícita sua intervenção e a realização da prisão, daquela outra em que realiza diligências, ao arrepio da lei e faz a prisão. 



    Vê-se, portanto, que ficou claro, pela narrativa da própria denúncia e pelos depoimentos dos guardas municipais, que agiram estes para realizar uma verdadeira investigação da qual resultou a prisão do apelante. Portanto, caracterizada a ilicitude na colheita da prova, impõe-se a absolvição do apelante. 



    Em face de tal decisão, fica prejudicado o recurso da acusação.



    III Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da defesa para absolver o apelante da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, VII do CPP, e julga-se prejudicado o recurso da acusação.”  



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 301 E 303 DO CPP. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO COMO POLÍCIA FORA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a competência da guarda municipal está adstrita à proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo permitido realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil. Ademais, a permissão contida nos arts. 301 e 303 do CPP não abarca a atuação em que é realizada verdadeira investigação para efetuar prisão em flagrante delito de tráfico de drogas, como no caso concreto. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Nas minutas, ambos os recorrentes sustentam violação do art. 144, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem considerou ilícita a colheita de provas ao fundamento de que “ficou claro, pela narrativa da própria denúncia e pelos depoimentos dos guardas municipais, que agiram estes para realizar uma verdadeira investigação da qual resultou a prisão do apelante”. 



    Tal entendimento destoa da orientação firmada no julgamento da ADPF nº 995, no qual este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    No caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os guardas civis ”receberam denúncias anônimas sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no Centro Comunitário e, em razão disso, para lá se dirigiram para averiguar tais denúncias” (edoc. 139, p. 3).



    Ademais, “o apelante trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 141 porções de cocaína, pesando 89,9 gramas” (edoc. 139, p. 3). Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem no sentido de que não havia situação de flagrância , seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º.12.2022)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RHC 207.998, Minª Relª Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 28.10.2021)



    Tal jurisprudência tem amparo no artigo 144 da Constituição Federal, na Lei nº 13.022/2014 e no Decreto nº 11.841/2023. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento aos recursos extraordinários para cassar os acórdãos recorridos e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP (edoc. 101).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente